Tribunal: TJSP
Processo: 2044046-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juízo 'a quo' deu por corretos os cálculos do DEPRE – Pagamento do precatório após o período de graça– Súmula Vinculante no 17 – É devido o pagamento de juros moratórios no presente caso, posto que se trata de hipótese de pagamento a destempo – Juros devidos inclusive no período de graça – Determinação de refazimento dos cálculos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044046-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROSELEIDA MARIA CARDOSO NOMURA, ANA PAULA RUIZ DE OLIVEIRA,
APARECIDO
FRANCOY,
CLEA
MARIA
FERREIRA
BATISTA
AUDI,
DULCINEIA PICARELLI DE ALMEIDA, EDLEUSA PARAGUASSU DE
OLIVEIRA SOARES, ELAINE FERREIRA VICCHINI BELLOTTO, ESTER
MENEZES DE ARAUJO, EZEQUIEL TORRES MAGALHÃES, FRANCISCO
CARLOS ROSSI, JOÃO ACEDO DE MIRANDA, MARIA BENEDITA DE SOUZA
MENDES, MARIA DALVA DE JESUS SILVA, MARIA GORETE JAMELLI
GUIMARÃES, MARILIA LUIZA CUNHA COELHO, MARILZA MARASSATTI
CALDAS, MARLI RODRIGUES DA SILVA, NEUSA SHIZUE ISHI, PATRICIA
RAMOS, PRISCILA RODRIGUES MIZOBUTI, RAQUEL CRISTINA CARDOSO,
REGIANE ZENORINI, REGIS DE LIMA PAULINO, ROSANA CAPODEFERRO
ROCHA, ROSIMARA IZZO, SANDRA DOS SANTOS, SILVANA APARECIDA
LEME, VANDERCI BARBOSA DE OLIVEIRA, WALDIR LABONIA e
WANDERLEY JOSE DE OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044046-45.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.505 - aba
2
Voto no 34.505
Agravo de Instrumento no 2044046-45.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes:
ROSELEIDA
MARIA
CARDOSO
NOMURA
e
OUTROS
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Juízo 'a quo' deu por
corretos os cálculos do DEPRE Pagamento do precatório
após o período de graça Súmula Vinculante no 17 É devido o
pagamento de juros moratórios no presente caso, posto que se
trata de hipótese de pagamento a destempo Juros devidos
inclusive no período de graça Determinação de refazimento
dos cálculos Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
tempestivamente por Roseleida Maria Cardoso Nomura e outros em razão
da r. decisão copiada às fls. 163, que afirmou não ter havido determinação
de suspensão de processo cujo objeto está inserido no Tema 1037, não
sendo referida suspensão automática pelo simples reconhecimento da
Repercussão Geral.
Os agravantes explicitam que diante da análise do C. STF
acerca da compatibilidade entre o Enunciado da Súmula Vinculante no 17 e
o disposto contido no artigo 100, §§ 5o e 12 da Constituição Federal (com
redação dada pela EC no 62/09), elegeu como tema de repercussão geral o
RE no 1.169.289/SC (Tema 1037). Asseveram que, em se tratando da
matéria debatida nos presentes autos, deve ser determinado o
sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 1037 de Repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044046-45.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.505 - aba
3
Geral.
Sustentam que se o Precatório no 0947/2018 tivesse sido pago
até 31.12.2018, não haveria o cômputo dos juros de mora no chamado
período de graça constitucional (entre 01.07.2017 a 31.12.2018). Aduzem
que como o pagamento foi feito a destempo, os juros de mora aplicam-se
para todo o período. Destacam ser esta a regra prevista na Súmula
Vinculante 17, que não fora observada pelo Magistrado a quo.
Por fim, pleiteiam o sobrestamento do feito até o julgamento
pelo C. STF das Propostas de Revisão de Súmula vinculante no 59 e 111,
pleiteadas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre salientar que o reconhecimento da
Repercussão Geral pelo C. STF não acarreta sobrestamento automático dos
recursos ou suspensão dos processos. Ressalte-se que no Recurso
Extraordinário no 1.169.289/SC ausente qualquer determinação neste
sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044046-45.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.505 - aba
4
No presente caso, tem-se que, expedido o ofício requisitório
que resultou no precatório de ordem cronológica no 0947/2018, foram
efetuados depósitos em 28.02.2019.
Observa-se que os depósitos judiciais ocorreram a destempo,
posto que deveriam ter ocorrido até 31.12.2018, de forma que os juros são
devidos no período de graça.
Diante dos fatos, reputa-se mesmo afastada a aplicação da
Súmula Vinculante no 17, que dispõe in terminis: “durante o período previsto
no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora
sobre os precatórios que nele sejam pagos”.
Isso porque, o caso concreto está fora da abrangência da
referida Súmula, nos termos do que decidido pelo próprio E. Supremo
Tribunal Federal1, ao dispor que “o verbete 17 da Súmula Vinculante do Supremo
pressupõe a liquidação do débito no período de doze meses previsto no art. 100 da CF.
Não alcança situação concreta em que inobservado o aludido espaço de tempo”.
Reconhece-se que a Súmula Vinculante no 17 do E. Supremo
Tribunal Federal orienta a interpretação do art. 100, § 5o, da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 62/2009, não se
estendendo aos casos de moratória constitucional, como é a que se observa
nos presentes autos.
1 Supremo Tribunal Federal. Reclamação no 10.418. Min. Rel. Marco Aurélio. Órgão Julgador: Primeira
Turma. DJ: 26.11.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044046-45.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.505 - aba
5
Portanto, os cálculos devem ser refeitos determinado o
cômputo dos juros moratórios durante todo o período, inclusive no período
de “graça constitucional”.
Isto posto, meu voto dá provimento ao recurso, para
determinar o cômputo dos juros moratórios durante todo o período,
inclusive no período de “graça constitucional”.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044046-45.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.505 - aba
6